Tribunal: TJES
Processo: 0008824-43.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008824-43.2016.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra o acórdão de id. 3603745, em que sua apelação restou desprovida.

Nas razões de id. 3877762, o embargante alega em síntese que o acórdão é omisso quanto (a) ao momento em que realizado o pedido de reajustamento contratual, se antes ou após o aditivo de prorrogação; (b) ao comprometimento da análise de vantagem financeira em relação ao período anterior à prorrogação; e (c) à previsão expressa do valor do aditivo.

Requer o acolhimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 4328361.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE REAJUSTE. ADITIVO. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE NA REMESSA.

Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores
pactuados
,
mormente quando

há ratificação das
condições originalmente contratadas
.
Precedentes do TJES.

A
cláusula quarta do
contrato
firmado pela apelada com o Município de Serra para
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública, previu expressamente a possibilidade de reajustamento
(
art. 40, XI d
a Lei n. 8.666/93
)
.

A cláusula terceira do último aditivo contratual estabeleceu que as condições de execução são as mesmas previstas na proposta da contratada e passa a fazer parte do instrumento contratual.

O
Tema 905 do STJ estabelece que, para condenações de natureza administrativa em geral, no
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009,
incidirão
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
e
correção monetária com base no IPCA-E,
como determinado na sentença
.

A Emenda Constitucional n. 113/2021, contudo, estabelece em seu art. 3º que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da moral, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Re
messa e recurso conhecidos. Apelo
desprovido.
Sentença alterada parcialmente na remessa,
determinando-se que a partir do início da vigência da Emenda
Constitucional n. 113/2021
incida exclusivamente a taxa Selic, sob pena de
bis in idem
.

S
obre os temas arguidos pelo embargante, o voto condutor é expresso:

“
Os documentos que instruem a inicial demonstram que foram celebrados
seguidos
aditivos
ao contrato originário
, alcançando-se o limite de sessenta meses
e tornando
necessária a celebração de um sexto e último pelo prazo de doze meses, como autoriza excepcionalmente o § 4º do art. 57 da Lei n. 8.666/93.

O aditivo em questão,
referente ao segundo semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014,

ostentou o
valor de R$ 2.486,739,00 (dois milhões quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e trinta e nove reais), prevendo a cláusula terceira que “As condições de execução são as mesmas previstas na proposta da Contratada, atendido o que consta do processo nº 2.756/2008, Concorrência Pública nº 003/2008, do qual este instrumento é parte integrante, bem como na proposta de preços da Contratada, que independe de sua transcrição e passa a fazer parte do presente instrumento” (p. 75-79
do
VOL 001).

Com efeito, essa cláusula é suficiente para manter hígida e válida a previsão de reajuste do contrato originário, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão de necessidade de consignação expressa do reajuste no aditivo contratual, de forma que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual.

Nesse contexto,
adoto
o entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive dest
a Câmara
, no sentido de que
os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores,
mormente quando ratificam nesse
ponto as condições originalmente contratadas
”.

A
lém disso, como ressaltado pelo embargado em contrarrazões, o documento constante na p. 331 do VOL 001 demonstra que o reajuste foi solicitado em 22/02/2013, anteriormente ao 6º termo aditivo assinado em 04/06/2013.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
a
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.